Tribunal: STF
Processo: ADPF 863
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Companhia de Saneamento de Alagoas – CASAL, admitida nesta arguição como amicus curiae, requer que seja adequado o painel de votação virtual, a fim de registrar a situação da votação até o momento.



    Narra a CASAL que houve alteração do voto do Relator, não obstante ter havido votos já lançados de outros Ministros que, quando da primeira inclusão do processo no Plenário Virtual, acompanhavam o voto originário. Em virtude dessa alteração, não seria possível saber, segundo afirma o amicus curiae, se os votos atualmente lançados no sistema também aderem à proposta de modulação que consta do voto reajustado. Por isso, manifestando receio de que o julgamento possa ser posteriormente anulado, requer que o painel de votação reflita a posição dos demais Ministros relativamente ao reajuste de voto.



    É, em síntese, o relatório. Decido.



    Nada há a deferir.



    Como tem reconhecido a jurisprudência deste Tribunal, o julgamento que ocorre no Plenário Virtual não apresenta diferença em relação ao Plenário presencial. 



    O julgamento em Plenário Virtual não traz prejuízo para os debates que os Ministros poderão fazer. As partes e os amici curiae, que desde o início da sessão já tomam conhecimento do dispositivo, podem apresentar memoriais, a fim de esclarecer os julgadores de pontos que merecem atenção (ADPF 183, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.09.2019). 



    Por econseguinte, tal como ocorre no Plenário presencial, é possível que, à luz dos votos lançados e das ponderações trazidas pelas partes ou pelos votos dos demais Ministros, sobretudo quando houver pedido de vista, haja reajuste do voto do Relator ou dos demais Ministros. 



    O julgamento é acompanhado continuamente tanto pelos Ministros quanto pelas partes, ou seja, o resultado final reflete, de fato, a posição do Colegiado sobre o tema em questão.



    Ante o exposto, indefiro o pedido formulado.



    Dê-se ciência desta decisão aos demais Ministros deste Tribunal.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 13 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente